Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Quanto aos honorários advocatícios fixados exclusivamente em favor do executado, com base no valor que representar o excesso da execução, a decisão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, todavia, “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.” (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73).
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.